Tribunal: TJDFT
Processo: 0020376-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0020376-13.2015.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: JOELMA LOUBACK RECORRIDO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ARCA ARNALDO CAMPOS EMP IMOBILIARIOS E PARTICIP LTDA D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 27318922, com esteio no disposto no parágrafo único do artigo 123 do Regimento Interno do TJDFT e no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, e, por efeito, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO TELEPRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Esclareço, desde já, que não serão admitidos pedidos de inscrição para sustentação oral, visto não haver previsão legal no ordenamento processual civil para realização de sustentação oral em recurso de embargos de declaração, conforme disposto no art. 937, do CPC e no art. 110, II, do RITJDFT. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator